Tribunal: TJBA
Processo: 8003515-67.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003515-67.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERIANE CARIBE LOPES

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA COELHO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão por desconsideração de provas documentais unilaterais que indicariam caso fortuito ou força maior. Pretensão de afastamento de condenação por danos morais e revisão de honorários. Ausência de vício no acórdão. Inviabilidade de rediscussão da matéria por via de embargos. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia, com a alegação de que não teriam sido considerados documentos que comprovariam a ocorrência de força maior (fortes chuvas e ventos) e romperiam o nexo causal. Os documentos apontados são: laudo técnico com imagens dos danos à antena, dados meteorológicos e depoimento técnico de processo análogo. Foi requerido o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, alternativamente, o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

aferir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar devidamente as provas unilaterais que, segundo a parte embargante, comprovariam a existência de força maior, afastando a responsabilidade civil reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação de força maior, concluindo pela insuficiência técnica e probatória dos documentos unilaterais apresentados, em razão da ausência de contraditório e de perícia produzida em momento adequado.

4. Foi registrado que não houve demonstração concreta de que as chuvas alegadas teriam efetivamente afetado o funcionamento do serviço de telefonia, sendo incabível presumir, sem suporte técnico robusto, a existência de excludente de responsabilidade.

5. A motivação do acórdão foi clara e suficiente, inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorizariam o acolhimento dos embargos com fundamento no art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, tampouco para viabilizar o mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, conforme entendimento pacificado no STJ.

7. Não há obrigação do julgador de responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais ao desfecho da controvérsia, como determina o art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8003515-67.2018.8.05.0063
, em que é embargante
CLARO S.A.
e embargado
MERIANE CARIBE LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.